Tribunal: TJDFT
Processo: 0728510-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728510-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILI CRUZ BAPTISTA AGRAVADO: FABIOLA LUCIANA TEIXEIRA ORLANDO SOUZA, CENMA - CENTRO DE EXCELENCIA EM NEGOCIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM EIRELI DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lili Cruz Baptista contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta em exercício na 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado contra Fabíola Luciana Teixeira Orlando Souza e Centro de Excelência em Negociação, Mediação e Arbitragem Eireli (CENMA), acolheu a impugnação apresentada por uma das executadas e desconstituiu a penhora de fração ideal de bem imóvel (ID 132591329 do processo n. 0714342-68.2021.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 38716738), a agravante relata que foram realizadas diversas tentativas para satisfação do crédito exequendo, sem êxito. Esclarece que a penhora desconstituída na decisão agravada refere-se a quinhão hereditário percebido pela executada Fabíola Luciana Teixeira Orlando Souza nos autos do inventário n. 2004.01.1.122369-8 (um sexto sobre a casa situada na SHIN QI 13, Conjunto 7, Casa 16). Alega que a executada, ora agravada, não registrou/averbou a partilha realizada no inventário, com a finalidade de ocultar seu patrimônio. Considera cabível a penhora no rosto dos autos de direitos ou bens existentes em outros processos, inclusive os hereditários. Afirma que o comportamento da agravada viola a boa-fé, em razão da “inadimplência contumaz, do estilo de vida luxuoso e da prova da ocultação tentada de bens”. Indica existir outros imóveis nos quais a agravada firmou residência. Reputa inaplicável a proteção da impenhorabilidade no caso concreto, pois o bem imóvel em questão seria dividido em partes residencial e comercial. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo para “sustar o andamento da execução de origem até o julgamento do mérito do presente recurso”. Ao final, postula pela reforma da decisão agravada, de modo que seja reestabelecida a “penhora e indisponibilidade do quinhão hereditário da herdeira-devedora Fabíola Luciana Teixeira Orlando Souza, até o limite equivalente a 1/6, ou 16,6667%, do imóvel situado no Lago Norte, SHIN, QI 13, Conjunto 7, Casa 16 (Certidão no R-1 / 6211 do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal)”. Preparo recolhido (ID 38716739). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado por Lili Cruz Baptista, ora recorrente, contra Fabíola Luciana Teixeira Orlando Souza e Centro de Excelência em Negociação, Mediação e Arbitragem Eireli (CENMA), ora agravados. Na decisão objeto deste agravo de instrumento, a impugnação apresentada pela executada Fabíola Luciana Teixeira Orlando Souza foi acolhida e a penhora de fração ideal de bem imóvel foi desconstituída, com os seguintes fundamentos: [...] Cuida-se de impugnação à penhora de fração do imóvel constante na certidão de matrícula de ID 129841591. Sustenta a executada que reside no imóvel supramencionado com seus filhos e sua mãe. Aduz, ainda, que o imóvel constitui o único bem de família e que é administrado por sua mãe, sendo sua residência há trinta e três anos. Assim também afirma que no imóvel funciona o consultório de psicologia de sua genitora. Ademais, defende que a penhora está em desconformidade com a Lei 8.009/90, com as regras e os princípios constitucionais e com o entendimento jurisprudencial. Ao final, a executada anexa os documentos para a comprovação das informações exaradas na impugnação e postula diligência por meio de oficial de justiça no imóvel. Intimada, a parte exequente apresentou resposta à impugnação no ID 131927728. É o relato necessário. Decido. Conforme estabelece a Lei 8.009/90, considera-se bem de família o imóvel utilizado pela entidade familiar para a moradia permanente. No caso em apreço, nota-se que a executada é proprietária de 1/6 do imóvel. Nota-se, ainda, que o bem é utilizado para a moradia da genitora da executada e que se trata de bem indivisível. Em regra, a penhora de fração de imóvel deve prosseguir apenas nos casos em que a constrição recaia sobre bem passível de desmembramento. Caso contrário, coloca-se em risco a proteção legalmente prevista. Nesse sentido, reproduzo o seguinte julgado deste Tribunal: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FRAÇÃO. IMÓVEL. INDIVISÍVEL. PROTEÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. INTEGRALIDADE. IMPENHORABILIDADE. 1. A Lei no 8.009/1990 considera bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente. 2. Presentes, nos autos, elementos que demonstram que o bem, cuja penhora se pretende, é o único imóvel residencial, utilizado como moradia da parte devedora é, por consequência, impenhorável, conforme a proteção prevista na Lei 8.009/90. 3. É inviável a penhora da fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, visto que, em regra, é dada a extensão da impenhorabilidade sobre a totalidade do bem e apenas em caráter excepcional, admite-se a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, situação não comprovada nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido.(07032690520218070000 - (0703269-05.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ- 3a Turma Cível - RELATORA MARIA DE LOURDES ABREU) Ademais, em que pese parte da jurisprudência admitir a penhora de bem indivisível nos casos de copropriedade, ao analisar os documentos apresentados pela executada, depreende-se que, de fato, o imóvel cuja fração foi penhorada é utilizado como moradia da executada. Logo, o que se verifica é que não se trata a mera copropriedade, mas de destinação à moradia permanente. Além disso, embora a parte exequente afirme que a executada e sua família possuem outros bens imóveis, não foi comprovada a alegação. Ao contrário, verifica-se que o imóvel ao qual faz referência a petição de ID 131927728 está vinculado apenas aos familiares da executada. Desse modo, os argumentos apresentados pelas partes exequentes não são suficientes para afastar a alegação de que se trata de um único imóvel destinado à moradia. Portanto, ao se comparar os documentos anexados aos autos, bem como os fatos apresentados pelas partes, conclui-se que o imóvel penhorado é utilizado como moradia permanente tanto da executada como de sua genitora. Além disso, trata-se de bem indivisível e que, pelo contexto dos autos, é o único de propriedade da executada. Desse modo, a medida que se impõe é a aplicação das regras expressas na Lei 8.009/90. Ante o exposto, acolho a impugnação e desconstituo a penhora da fração do imóvel descrito no termo de ID 131097156 . Recolham-se os mandados de IDs 131097175, 131380242,131380243 e 131382795. Fica, pois, intimada a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito sob pena de suspensão nos termos do artigo 921, III do Código de Processo Civil. [...] Diante disso, a exequente/agravante interpôs este agravo, no qual requer atribuição de efeito suspensivo para obstar o andamento do processo de origem até julgamento deste recurso. Neste juízo de cognição sumária, contudo, não foram constatados os requisitos necessários para deferimento do pedido liminar. Apesar da relevância dos argumentos expostos nas razões recursais, não se constata risco de dano decorrente dos efeitos da decisão agravada. A desconstituição da penhora de fração ideal de bem imóvel não impede realização de outras medidas destinadas a satisfazer o crédito exequendo. Conforme art. 921, §§ 1o a 3o, do CPC, caso as novas tentativas de localização de bens passíveis de constrição sejam infrutíferas, o processo será suspenso ou arquivado, admitindo-se o prosseguimento da execução, a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. Assim, não constatado prejuízo decorrente da eficácia da decisão recorrida, é incabível determinar paralisação do curso do cumprimento de sentença até julgamento final deste recurso, pois tal medida prejudicaria a celeridade e a razoável duração do processo de origem. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, o pedido de efeito suspensivo deve ser rejeitado. A questão principal tratada no recurso deverá ser analisada com a profundidade que o caso requer quando do julgamento pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora